Tribunal: STF
Processo: Rcl 44002
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    O Município de São José do Rio Preto afirma haver a Terceira Turma Cível do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no recurso inominado nº 1033925-27.2019.8.26.0576, inobservado o teor do verbete vinculante nº 4 da Súmula.
    Narra que a servidora Lucimara Facas Mota ajuizou ação contra si, visando a alteração da base de cálculo do adicional de insalubridade, pago sobre o salário mínimo, e o adimplemento de parcelas atrasadas. Ressalta a procedência do pedido, uma vez admitida omissão legislativa sobre a matéria e determinado o cálculo da rubrica sobre os vencimentos. A óptica foi mantida em recurso inominado, surgindo o alegado descompasso. Declaratórios não alcançaram êxito. Interposto extraordinário, aguarda apreciação.
    Sustenta contrariedade ao paradigma tendo em conta não caber ao Judiciário estipular base de cálculo em substituição ao definido na lei. Menciona a existência de remissão indireta, no estatuto do funcionalismo municipal, a respeito da disciplina relativa à base de incidência da rubrica, a respaldar a tomada do salário mínimo. Pondera pertinente, para a quantificação do adicional, a observância do artigo 192 da Lei nº 6.514/1977 e da Norma Regulamentadora nº 15, no que estipulam a mensuração sobre o salário mínimo. Refere-se à superveniência da publicação, em 22 de novembro de 2019, da Lei Complementar local nº 609, por meio da qual alterado o artigo 300 do Estatuto dos Servidores, de forma a afastar a utilização do salário mínimo para cálculo da parcela. Evoca jurisprudência.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão da decisão atacada. Pretende, no mérito, a cassação do acórdão impugnado. 
    2. A leitura do pronunciamento reclamado revela adotados os vencimentos, como parâmetro de cálculo do adicional de insalubridade, ante o disposto na Lei local nº 1.067/1993. Confiram o seguinte trecho:
    […]
    Não tem procedência, ainda, o reclamo do Município de que o Poder Judiciário, decidindo como feito em primeiro grau, estaria usurpando função do legislativo. Isso porque restou demonstrado que o artigo 147 da Lei Municipal nº 1.067/93 é expresso em fixar como base de cálculo dos adicionais dos servidores do Município os vencimentos dos mesmos, relegando à lei, apenas, a determinação do percentual. Daí porque bem andou a R. Sentença em não alterar o percentual que vem sendo pago pela municipalidade, mas apenas a base de cálculo.
    [...]
    Havendo norma municipal a respeito da matéria, é impertinente a alegação de inobservância ao verbete vinculante nº 4. Além de não tomado o salário mínimo como parâmetro de mensuração da rubrica, inexistiu substituição da base de incidência, em Juízo, sem apoio em lei material. 
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 12 de novembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator